Tribunal: TJES
Processo: 5036319-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036319-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUANDA SOARES SILVA DAMASCENO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VÔO. ADUZ A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA PARA VOLTAR DE ORLANDO A VITÓRIA, MAS UM ATRASO NO PRIMEIRO DOS VOOS RESULTOU EM PERDA DE CONEXÕES E TEMPO DE ATRASO DE MAIS DE 9 HORAS NO TRECHO FINAL, SENDO-LHE FORNECIDO APENAS R$17,00 PARA PASSAR UM DIA INTEIRO NO AEROPORTO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM FAVOR DA RÉ, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO DE AERONAVE CONFIGURA FORTUITO INTERNO, QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DE R$17,00 INSUFICIENTE PARA ALIMENTAÇÃO EM ESPERA DE MAIS DE 8 HORAS EM AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)